Tribunal: TJDFT
Processo: 0712335-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712335-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AR ETIQUETAS E GRAFICA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida nos autos da Execução Fiscal que move em desfavor de AR ETIQUETAS E GRAFICA LTDA-ME (proc. no 0068666-90.2010.8.07.0015), na qual o MM. Juiz a quo determinou o arquivamento da ação, com supedâneo no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Aduz o agravante, em breve síntese, que referidos Provimentos determinam o arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos); que o valor atualizado do débito alcança a cifra de R$ 17.049,27 (dezessete mil e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos); que referido valor supera o previsto no art. 2o do Provimento no 47/2020, motivo pelo qual a ação não poderia ser arquivada. Sustenta que a r. decisão agravada é inconstitucional e fere o disposto no art. 5o, XXXV, da CF – princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também impede que o Poder Público adote medidas para a recuperação de seu crédito, o que revela inegável e injustificada recusa de prestação jurisdicional. Destaca, ainda, que a decisão é ilegal, pois há recusa de dar prosseguimento ao processo de execução que se desenvolve por impulso oficial, nos termos do art. 2o do CPC, e se realiza no interesse do credor, conforme disposto no art. 797 do CPC. Afirma que não se pode aplicar o valor previsto Provimento no 47/2020 de forma retroativa ao ajuizamento da ação e que a mesma parte executada possui outros débitos em execução fiscal (código 38). Apresenta todo o arrazoado como demonstrativo do fumus boni juris e, a título de periculum in mora, o fato de encontrar-se impedido de realizar a regular cobrança de seu crédito público, como também a possibilidade de o devedor dilapidar seu patrimônio. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento do processo de execução fiscal na origem, com imediata determinação de citação do executado, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Contudo, não verifico a ocorrência do requisito relativo ao risco de dano grave ou de difícil reparação, o qual, concomitantemente à probabilidade de provimento do recurso, deve estar presente para a concessão do efeito suspensivo pleiteado (parágrafo único do art. 995 do CPC). De uma breve análise aos autos de origem, constata-se que a execução fiscal foi proposta em 2010, com tentativas de se alcançar bens penhoráveis do devedor por meio dos sistemas disponibilizados ao juízo, tal como BACENJUD e INFOJUD (IDs 64585079 e 73086293). Da mesma forma, consta dos autos que o devedor foi citado (ID 63420706). Nesse passo, o argumento do agravante de que encontra-se impedido de realizar a regular cobrança de seu crédito não se mostra suficiente à embasar o risco de dano grave, haja vista que o vem exercendo ao longo dos últimos anos. Lado outro, não há qualquer indício de que o devedor esteja dilapidando seu patrimônio, porquanto não há demonstração sequer de que haja patrimônio, conforme demonstram as pesquisas de bens efetuadas por meio dos sistemas judiciais retro mencionados. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória, Tutela de urgência e tutela de evidência do CPC/73 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 30 de abril de 2021 20:08:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator